Tribunal: TJMT
Processo: 1034504-06.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034504-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FATIMA AUXILIADORA LOPES - CPF: 172.593.551-15 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. TAXA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, relacionados a cartão de crédito consignado contratado com instituição financeira, com desconto em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da ausência de informações claras e suficientes; (ii) a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado convencional; (iii) a eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios e (iv) a existência de dano moral decorrente da contratação.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou documentação idônea que comprova a adesão voluntária ao cartão de crédito consignado, bem como a efetiva utilização do serviço pela consumidora, por meio de saques e compras realizadas com o cartão.

4. A alegação de desconhecimento da natureza do contrato revela-se incompatível com a conduta da autora, que usufruiu do crédito por vários anos, configurando venire contra factum proprium.

5. Não restou caracterizado vício de consentimento, nem ausência de informação essencial, pois a taxa de juros estava indicada nas faturas, e a modalidade de cartão consignado possui natureza distinta do empréstimo pessoal, o que impede sua conversão judicial.

6. A taxa de juros aplicada (5,50% a.m.) não ultrapassa os limites praticados no mercado para a modalidade contratada, inexistindo abusividade ou onerosidade excessiva.

7. Inexistente qualquer ilicitude ou cobrança indevida, não há fundamento para indenização por danos morais ou restituição em dobro dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A contratação de cartão de crédito consignado, quando acompanhada de sua efetiva utilização, afasta a alegação de vício de consentimento. A taxa de juros, se compatível com a média de mercado, não é abusiva. A conversão judicial de cartão de crédito em empréstimo consignado não encontra amparo legal. Não há direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e da cobrança".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, 42, p.u., 51, IV e §1º, III; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Temas 24, 25, 26 e 27); STJ, Súmula 382; STF, Súmula Vinculante nº 7; TJMT, ApCiv 1048947-59.2023.8.11.0041, j. 19.05.2025; TJMT, ApCiv 1001161-37.2022.8.11.0014, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FATIMA AUXILIADORA LOPES
em face da

sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A apelante alega que a sentença padece de
error in judicando
, porquanto teria desconsiderado nulidades contratuais evidentes e adotado interpretação excessivamente formalista do negócio jurídico, em afronta aos princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o
“
Termo de Adesão
”
apresentado pelo banco apelado não prevê o percentual de juros remuneratórios a ser aplicado, tampouco contém cláusula expressa acerca da capitalização de juros, o que, por si só, acarreta a nulidade da cláusula de encargos financeiros e, por consequência, compromete a fundamentação da sentença combatida.

Aduz, ainda, que o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao dispor que, nas relações de consumo envolvendo concessão de crédito, o fornecedor deve informar previamente e de forma adequada o preço total do serviço ou produto, o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, os acréscimos legalmente previstos, o número e a periodicidade das prestações, bem como a soma total a ser paga.

Afirma, ademais, a descaracterização do negócio jurídico entabulado, bem como a onerosidade excessiva resultante da contratação, destacando que, embora tenha contratado crédito no valor de
R$ 6.003,52
, já realizou o pagamento de
R$ 30.254,69
, sem que o débito apresentasse redução, ao contrário, crescendo vertiginosamente. Alega que o produto financeiro contratado, ao prever o refinanciamento automático do saldo devedor mediante pagamento mínimo e aplicação de juros elevados, configura vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor e flagrante desequilíbrio contratual, vedados pelos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do CDC.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade da cláusula de encargos financeiros, em razão da ausência de estipulação expressa quanto à taxa de juros remuneratórios e à sua capitalização, por violação ao artigo 52 do CDC, com a conversão do contrato na modalidade de empréstimo consignado, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual e assegurar a boa-fé objetiva.

Subsidiariamente, requer: (i) a limitação da taxa de juros aos tetos regulamentares estabelecidos pela legislação previdenciária (INSS) para a operação específica de Cartão de Crédito Consignado; ou (ii) a cisão das operações, considerando os valores creditados via TED como empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade, e para os valores relativos às compras com o cartão físico, a aplicação da taxa de juros do teto legal para a modalidade Cartão de Crédito Consignado.

Em contrarrazões, o
Banco Santander (Brasil) S.A.
pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o cartão de crédito consignado é modalidade expressamente prevista no artigo 115, inciso IV, alínea “b”, da Lei nº 8.213/91, que autoriza a utilização da margem consignável até o limite de 35% da renda mensal, sendo 5% destinados exclusivamente ao cartão de crédito consignado.

Defende que a contratação foi voluntária, mediante solicitação de saque por parte da apelante, com efetiva disponibilização do valor contratado, sendo, portanto, devidos os descontos realizados. Sustenta, ainda, que não há danos morais ou materiais a serem indenizados, uma vez que não houve ato ilícito nem conduta abusiva por parte da instituição financeira. Invoca o artigo 42 do CDC, afirmando ser inaplicável à hipótese, pois não houve cobrança indevida nem má-fé.

Defende que a conversão da modalidade contratada para
empréstimo consignado
imporia ônus excessivo ao banco, e que os juros praticados estão dentro dos limites legais, nos termos da Súmula 382 do STJ.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 323154863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
FATIMA AUXILIADORA LOPES
em face da

sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Depreende-se dos autos que
Fatima Auxiliadora Lopes,
servidora pública estadual, idosa (64 anos), ajuizou ação contra o
Banco Santander S.A.
, pleiteando a declaração de inexistência de débito, a nulidade contratual, a restituição em dobro de valores descontados e a indenização por danos morais.

Relata a autora que o contrato celebrado com a instituição financeira originou descontos mensais em sua folha de pagamento no período de
2016 a 2022
, totalizando
74 parcelas
e o montante de
R$ 30.254,69
, enquanto o valor
efetivamente creditado
em sua conta foi de apenas
R$ 6.003,52
, conforme demonstram os documentos constantes nos autos (Ids. 323031992 e 323031993).

Alega, ainda, que não foi devidamente informada acerca da natureza da operação contratada, tampouco sobre seus encargos financeiros, prazo de quitação ou implicações contratuais, sendo surpreendida com um modelo de pagamento mínimo mensal que perpetua o saldo devedor, configurando, segundo sustenta, vício de consentimento e conduta abusiva da instituição financeira.

Argumenta a apelante que houve a
simulação de contratação de empréstimo consignado
, quando, na realidade, tratava-se de
cartão de crédito com reserva de margem consignável
, sendo que os valores recebidos por meio de TED, no total de
R$ 6.003,52
, foram considerados como
“saques”
realizados no cartão, gerando a incidência de encargos rotativos abusivos.

Diante desses fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda requerendo: a conversão da operação para empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média do mercado vigente à época (1,84% a.m.), a devolução do valor incontroverso atualizado, no montante de R$ 22.361,76 e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor alega ter sido induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. A
o examinar detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que
não assiste razão a apelante
. A documentação apresentada pelo banco apelado demonstra de forma inequívoca que a autora não apenas contratou o cartão de crédito consignado,
por meio do "Termo de Adesão Cartão de Crédito" (Id. 323032368), firmado com o antigo Banco Bonsucesso, assinado pela autora,
como efetivamente o utilizou, realizando saques e compras diversas.

As faturas juntadas à contestação no Id. 323032369, comprovam a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora para compras em estabelecimentos comerciais, ao longo dos anos 2019 até 2022, apesar de sua alegação de desconhecimento da contratação da operação de cartão de crédito. Veja- se de forma ilustrativa:

Os elementos constantes dos autos evidenciam que houve efetiva movimentação financeira através do cartão de crédito consignado, consubstanciada em compras por diversos estabelecimentos no período de 2019 a 2022. Tal circunstância constitui indício robusto de que a contratante possuía conhecimento acerca da existência do produto financeiro e de suas características essenciais.

A utilização do cartão de crédito para realização de saques e compras revela comportamento incompatível com o alegado desconhecimento total da contratação. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que a autora teve acesso aos recursos disponibilizados pelo produto financeiro, utilizando-se efetivamente do crédito posto à sua disposição.

Dessa forma, em observância ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, a instituição financeira demonstrou que o consumidor tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, fato comprovado pelas transações efetivamente realizadas.

Assim, inexiste indício de que a apelante tenha sido induzida a erro ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, não se verifica falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da regularidade da contratação, o que inviabiliza a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

Restou demonstrado que a consumidora tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se, assim, a continuidade dos descontos.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO DE SAQUE. GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente 6.
A simples utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada pela parte apelante.
7. A tese de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não houve fato superveniente que desequilibrasse a relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”
(N.U 1048947-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

Contudo, poder-se-ia arguir que a mera utilização não afasta,
per se
, vício originário na formação contratual, especialmente quando configurada indução em erro quanto à natureza do produto financeiro contratado. Contudo, a evidência da utilização do cartão indica a necessidade de superação do vício inicial de consentimento invocado na inicial, pois evidencia comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Diante disso, restando comprovado que a parte apelante contratou o serviço de cartão de crédito e dele usufruiu, não há que se falar em nulidade ou conversão da operação.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado”.
(STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7,
estabelece que
“a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 27).

No caso em análise, não restou demonstrado que a taxa de juros praticada pelo banco apelado (5,50% ao mês) esteja em patamar excessivamente superior à média de mercado para operações da mesma natureza, de modo a caracterizar abusividade. Ademais, a modalidade de cartão de crédito consignado possui características próprias que a diferenciam do empréstimo consignado tradicional, justificando a aplicação de taxas de juros distintas.

Quanto à alegação de que o contrato não prevê o percentual de juros remuneratórios a ser observado, verifico que as faturas do cartão de crédito apresentadas pelo banco apelado indicam claramente a taxa de juros aplicada, tendo a apelante pleno conhecimento dos encargos incidentes sobre o saldo devedor.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que a apelante foi privada de informações essenciais sobre o funcionamento do produto contratado. Ao contrário, a documentação juntada aos autos demonstra que houve regular contratação e utilização do cartão de crédito consignado.

No que tange à pretensão de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, tal pedido não encontra amparo legal. Isso porque se tratam de modalidades contratuais distintas, com características e regras próprias, não cabendo ao Poder Judiciário criar uma nova modalidade contratual ou converter uma modalidade em outra, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda
).

Por fim, quanto aos pedidos de restituição em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais, estes não merecem acolhimento, uma vez que não restou configurada cobrança indevida ou ato ilícito praticado pelo banco apelado, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos previstos contratualmente.

Portanto, não havendo comprovação de vício na contratação ou de abusividade nas cláusulas contratuais, não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, com a consequente revisão da taxa de juros.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,
MAJORO
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025